Tribunal: TJMT
Processo: 1030312-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030312-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL - OBEDIÊNCIA AO JULGADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO - IRRESIGNAÇAO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

2. Quedando-se inerte quanto instado a se manifestar acerca do laudo pericial apresentado, não pode a parte apelante pretender, somente em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca dos cálculos apresentados pelo expert, uma vez que a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

3. Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo, fundamentando em impugnação genérica, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional Contratual cumulada com Repetição de Indébito” n.o
1030312-64.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
MIRIAN BARBOSA PINTO
, já em fase de cumprimento de sentença,
HOMOLOGOU
o laudo pericial e seus anexos, reconhecendo como o valor devido pela ré ao autor em R$ 648,51 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, ante ao valor vinculado aos autos, ficando consignado o saldo em aberto de R$ 8.973,10 (oito mil novecentos e setenta e três reais e dez centavos) a ser pago em 61 (sessenta e uma) parcelas de R$ 136,47 (cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos); condenando o executado ao pagamento das custas processuais, se existentes; bem como deixando de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Em síntese, a parte ré requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que a contratação se deu de forma regular e, diante do laudo pericial apresentado, defende que “
a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante evidencia que o contrato em questão é, na verdade, um refinanciamento de uma operação anterior, firmada sob o no 420561835 entre o requerente e o Banco Pan, posteriormente cedido ao Banco Bradesco
”.

Informa que “
o montante de R$ 271,34 liberado na conta da apelada refere-se apenas ao remanescente da operação. Esse valor é a diferença entre o saldo devedor do contrato anterior, que totalizava R$ 6.502,96, e o valor da nova operação, que foi de R$ 6.774,30
”, de modo que o saldo que foi efetivamente liberado é o valor residual da diferença entre os dois contratos.

Assim, aponta que “
é imprescindível considerar esse contexto na análise do laudo pericial juntado pelo banco anteriormente, e nas determinações da sentença, uma vez que isso impacta diretamente no cálculo e na devolução dos valores, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte apelada
”.

Expõe que “
considerando o valor total financiado correto e a taxa de juros determinada de 20,94% ao ano, correspondente a 1,60% ao mês, o valor da parcela apurada é de R$ 149,57 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), e não de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos), conforme indicado no laudo pericial homologado
”.

Por fim, manifesta que “
apresentará um parecer atualizado, no qual serão demonstrados os valores corretos devidos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na sentença e no laudo pericial
”, visando assegurar a transparência e a precisão dos cálculos, permitindo um adequado cumprimento da obrigação judicialmente imposta; pugnando ao final pelo provimento de seu apelo.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende ter precluído o direito da instituição bancária eis que apresentou recurso sem demonstrar quaisquer indícios de que a sentença recorrida está equivocada.

Discorre que este não é o momento processual oportuno para tais impugnações, tendo em vista que “
o laudo pericial foi apresentado em primeiro grau e a apelante simplesmente deixou de se manifestar em oposição dentro do prazo legal, o que por consequência originou a homologação do referido laudo
”.

Assim, aponta que “
a preclusão quanto à impugnação ao laudo pericial, decorrente da inércia do réu em apresentar os documentos pertinentes durante a fase de execução, impede que novas provas sobre esse fato sejam produzidas em etapas subsequentes do processo
”, defendendo pelo desprovimento do recurso interposto e, consequentemente, a validade do laudo pericial homologado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional Contratual cumulada com Repetição de Indébito” n.o 1030312-64.2022.8.11.0041, já em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial e seus anexos, reconhecendo como o valor devido pela ré ao autor em R$ 648,51 (seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, ante ao valor vinculado aos autos, ficando consignado o saldo em aberto de R$ 8.973,10 (oito mil novecentos e setenta e três reais e dez centavos) a ser pago em 61 (sessenta e uma) parcelas de R$ 136,47 (cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos); condenando o executado ao pagamento das custas processuais, se existentes; bem como deixando de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Pois bem.

O caso em apreço versa acerca de ação revisional contratual com pedido de repetição de indébito, já em fase de cumprimento de sentença, sendo certificado nos autos o trânsito em julgado.

A autora deu início ao cumprimento de sentença postulando pela intimação da instituição bancária ré para pagamento de R$ 8.978,96 (oito mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), afirmando que os honorários advocatícios são no valor de R$ 1.846,76 (mil oitocentos e quarenta e seus reais e setenta e seis centavos).

A ré foi intimada, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

Ato contínuo, a instituição bancária apresentou a garantia do juízo no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) e impugnou o cumprimento de sentença afirmando a necessidade de liquidação da sentença e excesso de execução.

Considerando que as partes discordaram acerca dos valores, foi nomeado perito contábil, que apresentou laudo pericial encontrado em favor da autora é de R$ 8.342,64 (oito mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

A instituição bancária discordou do laudo apresentado.

Em nova oportunidade, sendo determinado que o perito atendesse estritamente o julgado no feito, foi apresentado novo laudo contábil, que concluiu que “
existe um saldo em aberto de R$ 8.973,10 (oito mil, novecentos e setenta e três reais e dez centavos). Devido termos recalculado o empréstimo com taxa menor do que foi utilizada pelo banco, encontramos um valor de R$ 648,51 a ser devolvido à requerente
”.

Ato contínuo manifestou a autora por sua homologação (id. 230628781).

Já a instituição bancária ré deixou de se manifestar, transcorrendo o prazo in albis, consoante certidão juntada aos autos (id. 230628784).

Sentenciando o feito, considerando que o laudo pericial apresentado atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, menciona o Juízo
a quo
ser evidente que a impugnação do réu não merece guarida, homologando o laudo pericial; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Cumpre mencionar que a parte autora, ao presentar suas contrarrazões recursais, ressalta acerca da preclusão do direito da parte adversa que, após a apresentação do laudo pericial, deixou de e manifestar em oposição dentro do prazo legal, o que por consequência originou a homologação do referido laudo.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL
-
PRECLUSÃO CONSUMADA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Quedando-se inerte quanto instado a se manifestar acerca do laudo pericial apresentado
,
não pode o banco apelante pretender, somente em sede de apelação, inaugurar qualquer discussão acerca dos cálculos apresentados pelo expert
, uma vez que
a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão
. (N.U 1013844-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Portanto, tendo permanecido inerte a instituição bancária quando da apresentação do laudo pericial, conforme certificação anexa aos autos (id. 230628784), tem-se que a matéria se encontra acobertada pelo manto da preclusão.

Ainda, importante consignar que a instituição bancária pretende a rediscussão acerca do laudo pericial fundamentando em impugnação genérica, à mingua da comprovação de qualquer incorreção na apuração dos valores elaborados pelo contador judicial.

Diante do exposto, há de ser ratificada a sentença recorrida que homologou o laudo pericial contábil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024